Tribunal: TJDFT
Processo: 0735650-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. TUTELA DE URGENCIA. AÇÃO DE ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA. SÓCIO IRREGULARMENTE OCULTO. GESTÃO TEMERÁRIA DA EMPRESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015. 1.1. Esta modalidade de tutela provisória necessita de demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida.
2. A probabilidade do direito e o risco de dano não restaram comprovados pelo autor/recorrente para fins de deferimento da tutela provisória de urgência, sendo necessária ampla dilação probatória para compreender a dinâmica dos fatos alegados, os quais são manifestamente complexos.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.